Tribunal: TJDFT
Processo: 0003363-39.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Provas. Palavra da vítima. Reincidência. Fração de aumento.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando as declarações são coerentes e harmônicas.

2 - O depoimento da vítima, firme e sem contradições – de que o réu a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave e invadiu seu domicílio sem sua autorização -, confirmado pelas declarações da testemunha, são provas suficientes para a condenação pelos crimes de ameaça e violação de domicílio.

3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena intermediária.

4– Apelação provida em parte.